Tribunal: TJPA
Processo: 0008663-10.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0008663-10.2015.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CLÁUDIO SILVA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SILVANA RANIERE PINHEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE FORAM RESPALDADAS PELA PROVA PERICIAL NÃO ESTANDO ISOLADAS NOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
FIXADO EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E APENAS OS MOTIVOS DO CRIME MILITAM CONTRA O RECORRENTE, SENDO QUE A SANÇÃO MÍNIMA É DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apenas a vítima foi ouvida na instrução processual e confirmou os termos da denúncia, sendo que suas declarações se coadunam com a descrição das lesões constantes do exame de corpo de delito, não havendo qualquer outro elemento de cognição que possa abalar a credibilidade das informações prestadas pela ofendida, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2.

A única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante são os motivos do crime. Ora, considerando que a pena abstrata do crime será de 03 (três) meses a 03 (três) anos e cada circunstância judicial equivale a 04 (quatro) meses (resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima - ambas convertidas em meses - e dividida por 08 (oito) que é a quantidade de circunstâncias judiciais), o
quantum
imposto revela-se desproporcional, impondo-se uma nova dosimetria da pena.
3.

PENA APLICADA.
Considerando a inexistência de equívocos na apreciação dos vetores judiciais, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento da pena, devendo ser suspensa na forma do art. 77 do CP.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, devendo ser suspensa na forma do art. 77 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLÁUDIO SILVA RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime aberto, suspensa na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pois a única prova que lhe aponta como o autor do fato são as declarações da vítima que se encontram isoladas nos autos.

Alega que houve desproporcionalidade na imposição da pena no
quantum
de 01 (um) ano de detenção, vez que só os motivos do crime militam em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois a autoria está comprovada e a pena corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/12/2014, nesta Capital, a vítima Thais Regina Barsotelli do Carmo Rodrigues resolveu terminar o seu relacionamento com o apelante, ocasião em que foi agredida com golpes de fio elétrico, socos, chutes e queimadura feita com cigarro, bem como foi ameaçada de morte.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante afirma que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pois a única prova que lhe aponta como o autor do fato são as declarações da vítima que se encontram isoladas nos autos.

De fato, só a vítima foi ouvida na instrução processual (mídia juntada às fls. 17). Ocorre que esta confirmou os termos da denúncia e suas declarações se coadunam com as descrições das lesões constantes do exame de corpo de delito (fls. 20 do inquérito policial em apenso).

Por sua vez, o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado e não há qualquer outro elemento de cognição que possa abalar a credibilidade das informações prestadas pela ofendida, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que houve desproporcionalidade na imposição da pena no
quantum
de 01 (um) ano de detenção, vez que só os motivos do crime militam em seu desfavor.

Analisando os autos, verifica-se que, em verdade, a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante são os motivos do crime (fls. 34). Ora, considerando que a pena abstrata do crime será de 03 (três) meses a 03 (três) anos e cada circunstância judicial equivale a 04 (quatro) meses (resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima - ambas convertidas em meses - e dividida por 08 (oito) que é a quantidade de circunstâncias judiciais), o
quantum
imposto revela-se desproporcional, impondo-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando a inexistência de equívocos na apreciação dos vetores judiciais, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento da pena, que deve ser suspensa na forma do art. 77 do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129,§9º do CP, à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, que deve ser suspensa na forma do art. 77 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator